Tribunal: STF
Processo: RE 500836
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
   CONVERSÃO EM URV. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR
   SOBRE SISTEMA MONETÁRIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE.
I
   - A norma editada pela União Federal a respeito da conversão de
   vencimentos em unidades reais de valor (URV´s) é de aplicação
   compulsória pelos Estados, ou seja, independe de lei local, por
   se inserir em competência privativa da União para legislar sobre
   o sistema monetário. Precedentes.
II - O entendimento firmado na
   ADI 1.797/PE foi superado quando do julgamento da ADI 2.323-MC/DF,
   Rel. Min. Ilmar Galvão, pois não se trata de reajuste ou aumento
   de vencimentos, sendo, portanto, incabível a limitação
   temporal.
III - Agravo regimental improvido.